Tribunal: TJSP
Processo: 1000333-57.2023.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Regularidade – Razões recursais que impugnam, suficientemente, a sentença – Recurso da autora conhecido.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade de produção doutras provas – Possibilidade de julgamento antecipado.

PRESCRIÇÃO – Prazo decenal – Art. 205, Código Civil – Lapso temporal não decorrido.

DECLARATÓRIA E

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Regularidade – Razões recursais que impugnam, suficientemente, a sentença – Recurso da autora conhecido.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade de produção doutras provas – Possibilidade de julgamento antecipado.

PRESCRIÇÃO – Prazo decenal – Art. 205, Código Civil – Lapso temporal não decorrido.

DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Limitação da taxa de juros – Cabimento, nas especiais circunstâncias – Taxas exigidas que se apresentaram abusivas – Observância da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN na época da contratação – Devolução simples – Dano moral – Situação não verificada – Indenização não devida – Sucumbência recíproca que se impõe – Adequação do termo inicial da correção monetária dos valores a serem devolvidos pela ré à autora (desembolso) – Recurso da autora desprovido e parcialmente provido o da ré, com determinação.